Tribunal: TJMT
Processo: 1030519-84.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030519-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BOTELHO - CPF: 978.158.371-15 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VILMA CONCEICAO DE CAMARGO BITENCOURT - CPF: 503.373.001-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §

13, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DEFERIDA. HIPÓTESE DO ART. 313, III, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada no âmbito da violência doméstica (art. 129, §

13, do CP).

II. Quest
ões
em discussão:

2. A
s
quest
ões
em discuss
ões
consiste
m
em analisar a legalidade da prisão preventiva do
paciente,
verificando se:

(I) a decisão que converteu o flagrante em preventiva possui fundamentação idônea, baseada em elementos concretos para a garantia da ordem pública;

(II) o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas justifica a segregação cautelar;

(III) as condições pessoais favoráveis são suficientes para afastar a prisão;

(IV) a fiança ou outras medidas do art. 319 do CPP são adequadas ao
caso;
e

(V) a custódia ofende o princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva não é genérica, pois se ancora na garantia da ordem
pública
,
evidenciada pela gravidade concreta da conduta (golpes de capacete na cabeça da vítima, causando internação hospitalar) e, principalmente, pelo risco efetivo de reiteração delitiva.

4. O fundamento central para a medida extrema é o descumprimento, pelo paciente, de medida protetiva anteriormente deferida em favor da mesma vítima. Tal fato demonstra, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e autoriza a custódia, nos termos do art. 313, III, do CPP, para garantir a execução das medidas de urgência.

5. A reiteração na prática de violência doméstica também justifica a prisão para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT).

6. A alegação de omissão na análise da fiança resta superada, pois a prisão não se funda no art. 313, I, do CPP (pena máxima), mas no inciso III (descumprimento de MPU). A fiança é inadequada quando o agente já demonstrou desprezo por ordens judiciais menos gravosas.

7. A tese de contradição fática (suposto esfaqueamento) não
prospera
,
pois o decreto prisional se baseou nos "golpes de capacete". Ademais, a análise aprofundada dos fatos é matéria de mérito, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
(Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT).

8. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa) não impedem a custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
, demonstrado no caso pela ineficácia de medidas anteriores (Enunciado n. 43 do TJMT).

9. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena, não havendo ofensa ao princípio da presunção de inocência quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

10. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

"1. É idônea a decretação da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a gravidade concreta do delito de violência doméstica e o risco efetivo de reiteração delitiva.

2. O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas (MPU) é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, visando garantir a execução de tais medidas, nos termos do art. 313, III, do CPP.

3. A comprovada ineficácia de medidas cautelares diversas, demonstrada pelo descumprimento de
medida protetiva de urgência
, evidencia que a prisão é a única medida apta a resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

4. Resta superada a análise sobre a concessão de fiança quando a prisão preventiva está fundamentada no art. 313, III, do CPP (descumprimento de MPU), por ser tal medida (fiança) inadequada e insuficiente diante do desprezo do agente por ordens judiciais anteriores.

5. O risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de ações penais em curso ou do histórico de violência doméstica, conforme Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT.

6. A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória ou análise aprofundada sobre o mérito dos fatos, nos termos do Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT.

7. As condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente, não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, notadamente o
periculum
libertatis
(Enunciado n. 43 do TJMT).

8. A segregação cautelar, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não representa violação ao princípio da presunção de inocência, pois não se confunde com antecipação de pena."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 129, §

13. Código de Processo Penal: art. 312; art. 313, I e III; art. 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 712.472/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 21/2/2022.

STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.

STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.

TJMT: Enunciado n. 6 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

TJMT: Enunciado n. 42 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

TJMT: Enunciado Criminal n. 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar
impetrado por THAIS ARRUDA MANOEL em favor de
MARCO ANTONIO BOTELHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
30 de agosto de 2025
e teve sua prisão convertida em
preventiva,
sob a imputação, em tese, do crime de lesão corporal qualificada pela Lei Maria da Penha (art. 129, §

13, do Código Penal).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) há flagrante contradição fática e ausência de justa causa, uma vez que o boletim de ocorrência menciona um suposto esfaqueamento, fato que se provou inverídico pela ausência de apreensão de qualquer arma branca; b) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea
;
c) o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa e trabalho lícito; e d) houve ausência de análise sobre a possibilidade de concessão de fiança.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de garantir a imediata soltura do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator (Id. 313401395).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (Id. 315701895). Esclareceu que a prisão foi convertida para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta dos fatos, "vez que a vítima foi agredida com golpes de capacete na cabeça, que resultaram em lesões aparentemente graves e necessidade de internação hospitalar". Ressaltou, ainda, o "descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida em favor da ofendida (
A
utos n. 1016652-29.2024.8.11.0042) e reiteração na prática de violência doméstica e familiar". Informou, por fim, que a denúncia foi recebida em 10/09/2025 e a audiência de instrução e julgamento designada para 22/10/2025.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 316109854).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara
:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente MARCO ANTONIO BOTELHO, por ordem do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em
preventiva,
sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Vejamos
excerto da decisão impugnada (Id. 312686868):

“
No tocante ao “
periculum
libertatis
”
, verifica-se a necessidade de
garantir a ordem pública
, haja vista da
gravidade do crime e a periculosidade do agente
, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma
, pois o conduzido teria desferido golpes de capacete na cabeça da vítima.

A duas
, pois as lesões foram aparentemente graves, pois consta nos autos que a vítima foi internada na unidade de saúde.

A três
, pois o conduzido teria
descumprido medida protetiva anteriormente deferida
.

A quatro
, pela
reiteração
da prática de crimes pelo conduzido. A cinco, pela reiteração da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher

A seis
, porque em liberdade o conduzido encontrará estímulos para a prática de novas infrações criminosas.

A
respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803: “Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com
a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custodia, a forma de execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se ia medida com garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. A simples repercussão do fato, porém, sem outras consequências, não se constitui em motivo suficiente para a decretação da custódia, mas está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, ou quando denuncia na prática do crime perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral”.

Ademais, cumpre-me ressaltar que incide no caso versando as
hipóteses do artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

Por fim, insta consignar que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do custodiado e
não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.” (sic)

A impetrante sustenta, precipuamente, a carência de fundamentação idônea do decreto
prisional,
a existência de contradição fática e a suficiência de medidas cautelares diversas.

Contudo, ao contrário do que alega a defesa, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se revela genérica ou abstrata. O magistrado singular ancorou a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva.

Conforme destacado no decreto prisional e ratificado nas informações prestadas (Id. 315701895), o
modus operandi
do delito revela especial reprovabilidade, pois o paciente teria desferido "
golpes de capacete na cabeça da vítima
",
causando lesões que, segundo consta, demandaram internação em unidade de saúde.

Mais relevante, contudo, é o fundamento central que justifica a medida extrema: o paciente "
teria descumprido medida protetiva anteriormente deferida
".

Este fato, por si só, demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão e evidencia o
periculum
libertatis
do agente, que, mesmo ciente de ordem judicial destinada a proteger a vítima, optou por descumpri-la, voltando a delinquir.

A custódia preventiva, nesse contexto, encontra amparo direto no art. 313, III, do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão para "
garantir a execução das medidas protetivas de urgência
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a legalidade da prisão fundamentada no descumprimento de medidas protetivas, porquanto tal conduta sinaliza o risco concreto à integridade da vítima e à ordem pública:

“nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas” [...] (STJ,
AgRg
no HC n. 712.472/SP, relator Ministro Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 21/2/2022).

A decisão fustigada também aponta a "
reiteração da prática de crimes
" e a "
reiteração da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
", o que se coaduna com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, expresso no Enunciado nº 6,
in
verbis
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”.

No que tange à alegada omissão na
análise da fiança
, a tese também não se sustenta. Embora a pena máxima do delito imputado (art. 129, §

13, CP) seja de 4 (quatro) anos, o que, isoladamente, não atrairia a incidência do art. 313, I, do CPP, a prisão foi decretada com fundamento diverso: o inciso III do mesmo artigo (garantia de execução de medidas protetivas).

Quando a prisão preventiva se revela necessária para garantir a integridade da vítima, com base no art. 313, III, do CPP, especialmente após o descumprimento de cautelares anteriores (
MPUs
), a análise sobre a fiança resta superada.

A fiança é uma medida cautelar que se mostra absolutamente inadequada e insuficiente quando o comportamento pretérito do agente já demonstrou seu desprezo por ordens judiciais menos gravosas, tornando imperiosa a medida extrema para cessar a reiteração delitiva em âmbito doméstico.

Não prospera,
ainda
, a alegação de contradição fática baseada na menção a um "
suposto esfaqueamento
". Como se extrai da decisão transcrita, o decreto prisional não se fundamentou em esfaqueamento, mas sim nos "
golpes de capacete
".

Ademais, a tentativa de infirmar a dinâmica dos fatos constitui
matéria de mérito
, que exige revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme orienta o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A
s alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para, isoladamente, garantir a revogação da custódia. Consoante o Enunciado Criminal n. 43 deste Sodalício: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”.

No caso, demonstrada a ineficácia das medidas cautelares diversas
,
visto que o paciente já descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas
,
a manutenção da prisão é a única medida apta a resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima.

"
(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic)
.

Da mesma forma, é fulcral ressaltar que a natureza da prisão preventiva decretada ao paciente é exclusivamente cautelar, não se relacionando à eventual condenação, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos tipificados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que restou demonstrado nos autos, afastando a tese de ofensa ao princípio da
presunção de inocência.

Em casos tais, destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Destarte, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato coator.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
MARCO ANTONIO BOTELHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025